Tribunal: STF
Processo: HC 91285
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO MULTIPLAMENTE
   FUNDAMENTADO: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA; CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL; NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
   PENAL; GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS.
   LASTRO FACTUAL IDÔNEO A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO
   PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser
   decretada para evitar que o acusado pratique novos delitos. O
   decreto preventivo contém dados concretos quanto à periculosidade
   do paciente e da quadrilha de cujo comando faz parte. Ordem
   pública a se traduzir na tutela dos superiores bens jurídicos da
   incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se
   explícito "dever do Estado, direito e responsabilidade de todos"
   (art. 144 da CF/88). Precedentes: HC 82.149, Ministra Ellen
   Gracie; HC 82.684, Ministro Maurício Corrêa; e HC 83.157,
   Ministro Marco Aurélio.
2. O interrogatório do paciente por
   meio do "Acordo de Cooperação entre Brasil e Estados Unidos para
   Questões Criminais", mediante entrevista telefônica, não surtiu o
   efeito pretendido pela defesa. Presença de lastro factual idôneo
   a justificar a segregação preventiva pela conveniência da
   instrução criminal. Relatos de ameaças a testemunhas e de que a
   organização criminosa se vale de procedimentos violentos para o
   alcance de seus objetivos ilícitos.
3. A garantia da ordem
   econômica autoriza a custódia cautelar, se as atividades ilícitas
   do grupo criminoso a que, supostamente, pertence o paciente
   repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam
   um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes
   honestos. Vulneração do princípio constitucional da livre
   concorrência.
4. Risco evidente de que se fruste a aplicação da
   lei penal, decorrente de condições objetivas do caso concreto,
   notadamente a infiltração da suposta quadrilha em outros países
   (Uruguai e Estados Unidos).
5. Ordem denegada.